Tribunal: TJDFT
Processo: 0079269-07.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0079269-07.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: HAILE JOSE KAUFMANN DESPACHO Intime-se o apelante, Banco Bradesco S/A, para que se manifeste sobre a regularização do polo passivo, tendo em vista a notícia de morte do apelado e a ausência de manifestação dos herdeiros sobre o interesse na sucessão processual (ID 25650711). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator